Tribunal: TJDFT
Processo: 0720985-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INTERESSE AO PROCESSO. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ENTORPECENTE. PROVA PERICIAL PENDENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Restando comprovado que o veículo apreendido foi utilizado para o transporte de substância entorpecente e, interessando ao processo, inviável a restituição antes da instrução processual, notadamente por haver prova pericial pendente de realização, nos termos do art. 118, do CPP.
2. Recurso conhecido e não provido.